Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021784-04.2021.8.11.0000 – Juscimeira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ozeas Marinho de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada contra o espólio de Douglas Oliveira Franco, representado por Walisson Soares Franco, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a emenda da petição inicial para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que o simples fato de ter contratado advogado particular não garante que tenha condições financeiras para dispor de numerário para custear as custas processuais. Assevera que os comprovantes bancários colacionados aos autos comprovam que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Segue afirmando que é autônomo e trabalha com a realização de frete e busca, com a ação principal, a adjudicação de um imóvel que comprou no ano de 2012, pelo importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época, contudo, sua situação financeira modificou-se ao longo do tempo, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Caso não seja este o entendimento, postula pelo parcelamento das custas processuais. Firme em seus argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conferir o efeito ativo pleiteado, devendo-se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator